Tribunal: TJSP
Processo: 2145312-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. A cobrança de multa fixada para o descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser feita somente se o devedor for intimado pessoalmente para cumprir a obrigação (Súmula 410 do STJ). Precedentes do E. STJ. Cumprimento de sentença extinto em relação à

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. A cobrança de multa fixada para o descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser feita somente se o devedor for intimado pessoalmente para cumprir a obrigação (Súmula 410 do STJ). Precedentes do E. STJ. Cumprimento de sentença extinto em relação à cobrança da multa. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145312-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALFA, é agravado AFFINITAS EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145312-12.2019.8.26.0000 -Voto no 21320
2
Agravo de Instrumento no 2145312-12.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Alfa
Agravada: Affinitas Empreendimentos e Participações Ltda.
Comarca de São Paulo - 18a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Dr.a Ana Lúcia Schmidt Rizzon
Voto no 21320
Agravo de instrumento - Ação condenatória em obrigação
de fazer. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento
de sentença. Insurgência. A cobrança de multa fixada para o
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode
ser feita somente se o devedor for intimado pessoalmente
para cumprir a obrigação (Súmula 410 do STJ). Precedentes
do E. STJ. Cumprimento de sentença extinto em relação à
cobrança da multa. Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação
condenatória em obrigação de fazer movida por AFFINITAS
EMPRRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em relação a
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALFA, que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença.
Inconformado, o condomínio requereu a reforma da
decisão agravada alegando que não foram analisados os
requerimentos de efeito suspensivo à apelação e de aumento do prazo
para cumprimento da obrigação e que há excesso da execução.
O agravo é tempestivo e foi preparado.
Contraminuta à f. 236/244.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145312-12.2019.8.26.0000 -Voto no 21320
3
No presente caso, o agravado iniciou procedimento de
cumprimento de sentença relativo à multa diária fixada para
cumprimento de obrigações de fazer e ao cumprimento de uma das
obrigações.
Em outubro de 2018, o valor cobrado era de
aproximadamente R$ 95.000,00.
Verifica-se nos autos, porém, que não houve intimação
pessoal do executado para o cumprimento da obrigação de fazer.
O E. STJ sumulou o entendimento de que “a prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer” (Súmula 410).
Logo, não pode a agravada cobrar o valor da multa
diária em razão do alegado descumprimento da obrigação pelo
agravante porque ele não foi intimado pessoalmente para cumprir a
obrigação.
Tal súmula não foi revogada pela Corte Superior que a
editou, não havendo que se falar em sua não aplicação no presente
caso.
Foi ela editada em julgamento ocorrido em 25 de
novembro de 2009, já na vigência da Lei no 11.232/05, não havendo
que se falar na sua não aplicação em decorrência dessa lei.
Ademais, precedentes recentes daquela C. Corte,
embora dela provenham outros contrários, demonstram que tal súmula
vem sendo aplicada.
Nesse sentido, menciono os seguintes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO
DE
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145312-12.2019.8.26.0000 -Voto no 21320
4
DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA No 410 DO STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA, NO MÉRITO, POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECONHECIMENTO DE
ERRO MATERIAL DE OFÍCIO, SEM A MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC. 2. É entendimento desta Corte que a prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer. Súmula no 410 do STJ. 3. A impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo
do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em
seus próprios termos. 5. Uma vez constatado o erro material na
decisão atacada, é de rigor sua correção, mesmo que de ofício. 6.
Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1621864/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO DEVEDOR. 1. A prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento
compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009, anos após
a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em
face do ordenamento jurídico em vigor. 2. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no AREsp 586.393/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
12/06/2018, DJe 19/06/2018).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ASTREINTES. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ.
SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADOS DE
INTIMAÇÃO EXPRESSAMENTE MENCIONADOS NO V.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REVALORAÇÃO.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte consolidou o
entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145312-12.2019.8.26.0000 -Voto no 21320
5
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento
compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, anos após a
entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em
face do ordenamento jurídico em vigor. 2. Rejeitada a tese trazida
no agravo interno de que o apelo nobre, ao qual foi dado parcial
provimento na decisão agravada, esbarraria na Súmula 7/STJ. Com
efeito, com assentado no decisum vergastado, a pretensão posta no
apelo nobre não depende de reexame de matéria fático-probatória,
mas mera revaloração de provas, quais sejam, "mandados de
intimação" expressamente mencionados no v. acórdão recorrido e
expedidos pelo próprio Tribunal a quo. 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1169860/DF, Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
DECISÃO. INTIMAÇÃO.
NECESSIDADE. SÚMULA N°
410/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. Necessária a intimação pessoal da parte a quem se
destina a obrigação de fazer, especialmente quando há fixação de
astreintes. Súmula no 410/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1704998/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe 17/04/2018).
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
1.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
PRECEDENTES
DO
STJ.
2.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É entendimento desta
Corte que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer". Súmula n. 410 do STJ. 2. A
aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente
que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145312-12.2019.8.26.0000 -Voto no 21320
6
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na
hipótese examinada. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp
1693664/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).
Assim, o procedimento de cumprimento de sentença
deve ser extinto em relação à cobrança da multa, prosseguindo,
querendo a exequente, em relação ao cumprimento da obrigação.
Condeno a exequente no pagamento das custas e
despesas referentes à impugnação apresentada pelo condomínio e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado ao
cumprimento de sentença (R$ 94.474,78 em outubro de 2018), cujo
valor será calculado em outubro de 2018 e corrigido monetariamente
daquela data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o
trânsito em julgado.
Dou, pois, provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator